Tribunal: TJMT
Processo: 0002157-40.2014.8.11.0044
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002157-40.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDNALDO RAMOS REIS - CPF: 008.021.265-45 (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), HULDA SANTA DE LIMA - CPF: 000.516.611-01 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO, NO AMBIENTE DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. PENA
IN CONCRETO
. PROCEDÊNCIA.
LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A

DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E JULGAMENTO DO RECURSO.
ANÁLISE DA TESE REMANESCENTE (ABSOLVIÇÃO) PREJUDICADA. APELO
PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP.

Se o réu foi apenado
pela autoria
do delito de
Vias de fato (art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41), no âmbito do ambiente doméstico (art. 5º, inc. III, da Lei nº. 11.340/06),
à pena de
15 dias
de
prisão simples
,

em regime
aberto
, a prescrição se opera em 3 anos, de modo, que transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a dada da publicação da sentença e a do julgamento do recurso, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme
dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, VI, do CP.

Resta prejudicado o pedido de absolvição em razão da procedência quanto ao pleito prescricional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Ednaldo Ramos Reis
foi
condenado
pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.,
pela autoria
do delito de
Vias de fato
(art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41), no âmbito do ambiente doméstico (art. 5º, inc. III, da Lei nº. 11.340/06),
à pena de
15 dias
de
prisão simples
,

em regime
aberto

–
suspensa
a execução da pena privativa de liberdade pelo período de
2 anos
, mediante cumprimento das condições fixadas pelo sentenciante na forma do art. 77, do CP (Id. 20953472).

Em suas razões recursais, a Defesa requereu
1)
a
absolvição
sob o argumento que estariam ausentes a prova da materialidade e autoria do delito. Se vencido nessa tese, almejou
2)
o
reconhecimento da extinção da punibilidade
da pretensão punitiva do Estado (
Id.
94253685
– Fls. 140/144).

Contrarrazões pelo
reconhecimento
da prescrição da pretensão executória (Id.
94253685 – Fls. 155/164
),
igualmente,
a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, conforme sumário que seque (Id.
93898479
):

“Sumário
: Sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 21 da Lei nº 3.688/41, à pena de 15 dias de prisão simples – Inconformismo defensivo – Pugna pelo reconhecimento da prescrição superveniente para o delito de vias de fato e, subsidiariamente, a absolvição por ausência de provas. Por fim, a defesa requer o afastamento da suspensão da ação – Prejudicial de mérito – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade superveniente – Prazo prescricional de 03 anos, calculado sobre a pena
in concreto
– Da prolação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação até a presente data já se transcorreram mais de 03 anos –
Pelo provimento do recurso,
para reconhecer a prescrição da pretensão condenatória em sua modalidade superveniente
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021